Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Cabíria Construções e Empreendimentos S/A em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara almejando (i) sua manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF 2020, e, outrossim, (ii) a suspensão da exigibilidade do débito tributário “naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da consulta, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios a) com a observância redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar no 976/2020, e b) que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, §1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/202[1].” Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, considerando que é pessoa jurídica de direito privado e possui débitos tributários regularmente constituídos, aderira ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF 2020, instituído pela LC no 976/2020. Sustentara que, diante da existência de dúvidas sobre a aplicação do disposto no diploma legal no que se refere à possibilidade de compensação de créditos oriundos de precatórios com o débito tributário principal, formulara, em janeiro do corrente ano, consulta administrativa perante a Fazenda Pública do Distrito Federal. Apontara que, na consulta que aviara, almeja que o órgão tributário esclareça sobre a possibilidade da fruição do benefício de redução do valor principal do débito fiscal, na forma prevista pelo artigo 4o, I, da LC no 976/2020, em caso de apresentação de precatório com a finalidade de pagamento/compensação do débito tributário. Pontuara que, outrossim, objetiva na consulta administrativa, explicação sobre a possibilidade de o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, §1o, da LC 4/1994 experimentar redução quando o contribuinte aderir ao Refis, conforme prevê o artigo 3o da LC no 976/2020. Alegara que, até a presente data, a consulta não fora apreciada e, diante da inércia administrativa, defendera que não pode ser compelida a pagar as parcelas ajustadas no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF 2020. Aduzira que, em consonância com o disposto no artigo 55 da Lei Distrital no 4.576/2011, ao sujeito passível da obrigação tributária é facultado formular consulta à autoridade fiscal em caso de dúvida sobre a interpretação ou aplicação da lei tributária no Distrito Federal. Pontificara que, de outro lado, o artigo 61 dessa norma legal estabelece que desde a data da formalização da consulta até a data da sua resolução, o contribuinte não pode ser compelido a cumprir a obrigação tributária. Defendera que, assim, ressoa impassível que a consulta formulada perante o órgão fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário. Assinalara que, desse modo, até que haja resposta definitiva da consulta que formulara não sobeja possível ser compelida ao pagamento do débito tributário, que é alcançado pelo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF 2020. Asseverara que, nesse contexto, impetrara ação mandamental almejando sua manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF 2020 e, outrossim, a suspensão da exigibilidade do débito tributário “naquilo que corresponder aos benefícios” postulados na consulta que formulara. Sinalizara que, conquanto, patente o seu direito líquido e certo, a medida liminar que reclamara fora indeferida. Acentuara que, ao contrário do que constara do provimento guerreado, afigura-se possível a compensação de precatórios com o débito principal no âmbito do Refis/DF 2020, porquanto a LC no 976/2020 não vedara aludida medida. Registrara que, conquanto tenha reconhecido a legitimidade do débito fiscal ao aderir ao Refis/DF 2020, inexiste óbice para que discuta aspectos jurídicos relacionados a débito, notadamente quando houver dúvida razoável sobre a aplicação da legislação fiscal. Ressaltara que, no mandado de segurança ora impetrado, não almeja a análise acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário, porquanto o objetivo da ordem mandamental é “aplicação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas na legislação tributária referente ao Refis e que foram objeto de consulta[2].” Realçara que, diante dessa moldura, deve ser suspensa a cobrança do débito tributário alcançado pela consulta que formulara. Salientara que, caso não seja concedida a medida liminar postulada, poderá experimentar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que afigura-se iminente a cobrança das parcelas do Refis/2020, calculadas de maneira equivocada. Acrescera que presentes os requisitos, a reforma do provimento jurisdicional é medida que se impõe por esta via recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Cabíria Construções e Empreendimentos S/A em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara almejando (i) sua manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF 2020, e, outrossim, (ii) a suspensão da exigibilidade do débito tributário “naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da consulta, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios a) com a observância redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar no 976/2020, e b) que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, §1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/202[3].” Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na cobrança do débito tributário inserido em Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF 2020, mesmo diante da pendência de resolução da consulta administrativa que formulara a impetrante almejando o reconhecimento de que tem direito aos benefícios tributários que individualizara, segundo seu entendimento. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Em verdade, a despeito do longo arrazoado da agravante, sobeja a legitimidade do ato que reputa ilegal, pois efetivamente a consulta que formulara não autoriza a suspensão da exigibilidade do débito tributário que reconhecera e pretende realizar no ambiente de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis/DF. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 976/20 instituíra programa de incentivo à regularização fiscal no Distrito Federal – Refis/DF 2020, consistente na adoção de medidas destinadas a incentivarem a regularização de obrigações tributárias mediante redução do valor principal e do valor correspondente aos juros moratórios e multa, como se infere do artigo 4o que ora se reproduz: “Art. 4o O Refis-DF 2020 consiste na adoção de medidas que objetivam incentivar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal relacionados no art. 2o, § 3o, mediante: I – redução do principal atualizado nas seguintes proporções: a) 50% do seu valor, para débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; b) 40% do seu valor, para débitos inscritos em dívida ativa entre 1o de janeiro de 2003 e 31de dezembro de 2008; c) 30% do seu valor, para débitos inscritos em dívida ativa entre 1o de janeiro de 2009 e 31de dezembro de 2012; II – redução de juros e multas, inclusive as de caráter moratório, nas seguintes proporções: a) 95% do seu valor, para pagamento à vista ou em até 5 parcelas; b) 90% do seu valor, para pagamento em 6 a 12 parcelas, c) 80% do seu valor, para pagamento em 13 a 24 parcelas; d) 70% do seu valor, para pagamento em 25 a 36 parcelas; e) 60% do seu valor, para pagamento em 37 a 48 parcelas; f) 55% do seu valor, para pagamento em 49 a 60 parcelas; g) 50% do seu valor, para pagamento em 61 a 120 parcelas;” Deve ser registrado que, de acordo com a normatização, não apenas o débito tributário que for objeto do programa experimentará redução, mas, outrossim, os juros moratórios, as multas e demais acréscimos legais. Demais disso, previra o legislador que alguns benefícios previstos na legislação tributária não podem ser cumulados na quitação do débito fiscal objeto do Refis/2020. É o que se extraí do preceito legal abaixo transcrito: “Art. 3o Considera-se débito incentivado, para efeito do disposto nesta Lei Complementar, o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for o caso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica. § 1o Os benefícios previstos na Lei no 3.194, de 29 de setembro de 2003; na Lei no 3.687, de 20 de outubro de 2005; na Lei Complementar no 781, de 1o de outubro de 2008; na Lei Complementar no 811, de 28 de julho de 2009; na Lei Complementar no 833, de 27 de maio de 2011; na Lei no 4.960, de 1o de novembro de 2012; na Lei no 5.096, de 10 de abril de 2013; na Lei no 5.211, de 6 de novembro de 2013; na Lei no 5.365, de 3 de julho de 2014; na Lei no 5.463, de 16 de março de 2015; e nas demais legislações correlatas não são cumulativos com os benefícios desta Lei Complementar.” Diante dessas previsões legais, alegara a agravante que aderira ao programa de incentivo à regularização fiscal no Distrito Federal – Refis/DF 2020, contudo, possuía dúvidas sobre a forma de quitação do débito fiscal que reconhecera. Segundo se extraí das razões recursais, o débito tributário da agravante fora incrementado com o acréscimo previsto no artigo 42, §1o, da LC no 4/1997[4], que prevê que o crédito inscrito em dívida ativa será acrescido em 10% (dez por cento) para atender às despesas de cobrança e honorários advocatícios, almejando ela esclarecer, através da consulta que formulara, se aludido encargo experimentará redução. Demais disso, almeja a agravante quitar o débito tributário incentivado mediante precatório, inclusive o principal reduzido e, portanto, postulara explicações ao órgão fazendário sobre essa possibilidade, preservando-se a redução prevista no Refis/DF 2020, consoante autorização inserta na Lei Distrital no 4.567/11. Aludido diploma legal, assinale-se, dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal, assegurando ao contribuinte local a faculdade de formular consulta à autoridade fiscal em caso de dúvida sobre a interpretação ou a aplicação da legislação tributária do Distrito Federal, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 55. Ao sujeito passivo é facultado formular consulta à autoridade fiscal em caso de dúvida sobre a interpretação ou a aplicação da legislação tributária do Distrito Federal a determinada situação de fato, relacionada a tributo do qual seja contribuinte inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal ou pelo qual seja responsável.” Necessário o registro de que a Lei Distrital no 4.567/2011 previra que, enquanto estiver em curso a consulta, não sobeja possível submeter o contribuinte a procedimento fiscal relativamente à matéria consultada, confira-se: “Art. 61. O sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada, desde a data de protocolo da consulta até: I – a ciência em Declaração de Inadmissibilidade de Consulta; II – a ciência em Declaração de Ineficácia de Consulta; III – o trânsito em julgado da decisão em processo de consulta eficaz.” Destarte, utilizando-se da faculdade legal que lhe é assegurada, a agravante formulara consulta à Fazenda Pública local almejando, em suma, esclarecimentos sobre seu direito ao benefício tributário previsto no artigo 4o, I, da LC no 976/20 caso utilize crédito decorrente de precatório na quitação do débito tributário, e, outrossim, de eventual direito à redução do acréscimo legal instituído pelo artigo 42, §1o, da LC no 4/1997. Sob essa ótica, diante da previsão albergada na Lei Distrital no 4.567/2011 no sentido de que, enquanto estiver em curso a consulta, não sobeja possível submeter o contribuinte a procedimento fiscal relativamente à matéria consultada, afigurar-se-ia possível a apreensão de que, enquanto não resolvida a consulta inviável sujeitar-se a agravante ao pagamento das parcelas de seu débito tributário, objeto do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal no Distrito Federal – Refis/DF 2020. Ocorre, contudo, que aludido entendimento não ressoa possível quando o débito tributário, objeto da consulta, houver sido alcançado por programa de incentivo à regularização fiscal no Distrito Federal. É que, em consonância com LC no 976/2020, a adesão do contribuinte ao Refis/DF 2020, além de voluntária, é condicionada ao atendimento de vários requisitos, tais como, (i) o recolhimento do valor individualizado do débito pelo órgão fazendário; (ii) a aceitação de todas as condições estabelecidas no programa; (iii) a desistência a qualquer direito de ação nas esferas administrativas e judiciais. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: I – quando for o caso, ao recolhimento do valor constante de documento a ser emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que deve informar o débito incentivado, o desconto concedido e a data-limite para o pagamento; II – à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico; IV – à apresentação, se for o caso, de procuração com poderes específicos do devedor.” Conforme se infere do preceito por derradeiro transcrito, a adesão do contribuinte ao Refis/2020 encerra aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas e enseja renúncia expressa, seja na esfera administrativa, seja no ambiente judicial, a qualquer direito de ação. Desse modo, não afigura-se possível à agravante valer-se da previsão inserida na Lei Distrital no 4.567/2011 – efeito suspensivo da consulta administrativa –, para safar-se das condições legalmente estabelecidas pela legislação que instituíra o programa que permite refinanciamento do débito tributário de sua responsabilidade, notadamente porque, optando por voluntariamente aderir ao Refis/2020, assentira irrestritamente com todas as condições estabelecidas. Inviável que, conquanto reconhecidamente obrigada, pretenda se valer das condições estabelecidas, e, na contramão dos benefícios, ainda questionar as disposições legisladas, quando não lhe é resguardada essa faculdade, sendo, ao invés, vedada. Ademais, merece ser observado que a LC no 976/2020, conforme consta no artigo 3o acima reproduzido, previra a redução de todos os acréscimos legais que forem agregados ao débito fiscal. Outrossim, fixara aludida norma a possibilidade de quitação do débito tributário cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31.12.2018, via precatório, como se extraí do artigo que ora se transcreve, in verbis: “Art. 8o Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, § 3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b. § 1o Para efeito do caput, considera-se crédito líquido e certo aquele devidamente formalizado por meio de precatório judicial. § 2o O disposto no caput aplica-se aos débitos oriundos de declarações espontâneas ou de lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018.” A despeito dessas previsões legais, não evidenciara a agravante que a autoridade coatora tenha denegado a compensação dos créditos pela via do precatório na forma expressamente autorizara, tampouco positivara que o acréscimo previsto no artigo 42, §1o, da LC no 4/1997 não experimentara redução. Destaque-se que, em verdade, não comprovara a agravante que sequer aderira ao Refis/2020 e nem mesmo informara o valor do débito fiscal real e do débito tributário incentivado para que fosse possível a análise acerca da ilegalidade imputada à autoridade coatora. Sob essa ótica, afigura-se inviável se reconhecer a prática de ato ilegal por parte da autoridade fiscal, porquanto o que aduzira a agravante deriva de simples alegações desprovidas de sustentação material, que ressentem-se de verossimilhança, tornando inviável que lhe seja concedida liminar de segurança de caráter preventivo volvida a obstar a cobrança dos débitos que reconhece antes do atendimento da consulta que formulara, e que, ressalte-se, em se tratando de adesão voluntária ao Refis, não é tolerada pelo legislador. Desses argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pela agravante, ao menos por ora, carece de sustentação. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 90814636 - Pág. 6/7 (fls. 9/10) – ação principal. [2] - ID Num. 25482870 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. 90814636 - Pág. 6/7 (fls. 9/10) – ação principal. [4] - LC no 4/1994. Art. 42. § 1o “Acrescenta-se, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios.”